Tribunal: TJES
Processo: 5008255-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008255-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELTTON AVELAR RODRIGUES DE FREITAS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5008255-23.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:
WELTTON AVELAR RODRIGUES DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

WELTTON AVELAR RODRIGUES DE FREITAS
contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0001041-19.2024.8.08.0048, para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 33 da lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar, bem como alega que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis e que lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a realização da audiência fere o princípio da celeridade e boa-fé processual.

Ressalto que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 07 de maio de 2024, por suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifico que se encontram presentes, na medida em que a cautelar máxima se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme ponderado na Audiência de Custódia (id 8901464 das informações prestadas):

[...] Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento visualizaram o autuado saindo de um beco com um volume em mãos.
Ao notar a presença da guarnição, ele realizou um movimento brusco para correr e lançou de volta o volume anteriormente visto pelos militares. Durante a abordagem nada de ilícito fora encontrado, todavia, no chão foram encontradas 19 buchas de maconha, 28 pedras de crack, 22 pinos de haxixe.
O autuado foi encaminhado para adoção das medidas cabíveis.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Ação Penal SUSPENSA (Tráfico de Drogas e Condutas Afins), Guia de Execução Criminal, e Registro no INFOPEN.
REGISTRE-SE que o conduzido POSSUI (01) Ato Infracional, e (01) Boletim de Ocorrência Circunstanciada – Segredo de Justiça ARQUIVADOS. Insta salientar que o autuado foi submetido a esta Audiência de Custódia em 26/04/2018. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

[...]

Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa.
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delict
i
.
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.[...]

Ademais, a necessidade manutenção da prisão preventiva foi novamente analisada pela dita autoridade apontada coatora no dia 28 de maio de 2024, nos seguintes termos (id. 8901461 das informações prestadas):

[...] A Defesa protocolou no ID 42831999 pedido de revogação de prisão preventiva, alegando que o acusado é tecnicamente primário, tem passado ilibado e que os fatos narrados neste feito configuram episódio isolado na vida do denunciado.

Instado a se manifestar, o MPE opinou pelo indeferimento do pedido libertário (ID 43369221).

Fundamento e decido.

Inicialmente, noto que os apontamentos da Defesa são inverídicos, na medida em que o passado do acusado não é ilibado e os fatos narrados na denúncia não aparentam ser episódio isolado na vida do réu, pois ostenta condenação pelo crime da mesma natureza (tráfico de drogas), e cujo cumprimento da pena ainda nem se iniciou. Portanto, nos termos do art. 64, I, do CP, não houve decurso do prazo depurador e, consequentemente, o réu é reincidente no tráfico de drogas.

[...]

Deste modo, reporto-me às demais razões que fundamentaram o decreto prisional na Audiência de Custódia, pois as alegações defensivas restam suficientemente afastadas e não refutam os elementos concretos que servem de subsídio à prisão cautelar.

[...]

Saliento que a
audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 10 de
dezembro
de 2024, às 1
5
h
(id
8901466 das informações prestadas
).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Por fim, presentes os requisitos para a prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente:
STJ, AgRg no RHC n. 181.603/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023
.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.